Tribunal: TJDFT
Processo: 0773284-77.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE A OMISSÃO APONTADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado e não o proveu.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que, o prazo estabelecido na cláusula 8.3 dos “Termos e Condições” do contrato pactuado, é mais benéfico ao consumidor do que o estipulado no CDC (Código de Defesa do Consumidor). Alegou que o direito de arrependimento depende do cumprimento das regras de seu processamento estabelecidas em contrato, devendo ser observado o prazo mínimo entre a data em que é comunicado o desinteresse e àquela prevista para ocorrência do evento. Ao final, requereu o acolhimento do recurso e o seu provimento, para suprir a omissão apontada, atribuindo-lhe efeitos infringentes, com a consequente decretação da improcedência dos pedidos da ação.
5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão. Na espécie, o item 8 do acórdão embargado, é claro ao ratificar o entendimento do juízo "a quo" e interpretar como abusiva a cláusula 8.3, determinando a redução de seu percentual, por considerar medida justa. Ausente a omissão alegada.
6. Recurso conhecido e não provido. Sem efeitos infringentes.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.